Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-94.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR CASTELO - CPF: 837.051.121-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO VICIADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovado que a parte autora, mediante violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado direta e imediatamente em sua conta corrente, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por
MARCOS CEZAR CASTELO
.

A apelante suscita prejudiciais de decadência e prescrição. No mérito, defende a validade do negócio jurídico aderido pelo autor e pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor relatou que, almejando aderir a contrato de mútuo consignado, teve inserido em seu nome, sem o devido conhecimento, um cartão de crédito consignado que ensejou descontos intermináveis em sua folha de pagamento.

Pleiteou a conversão do contrato em operação de empréstimo consignado, com a revisão da taxa de juros aplicada, além da restituição em dobro dos valores excedentes e indenização por danos morais.

A sentença, contra a qual recorre a ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para deferir a conversão e determinar a restituição simples do valor tido como excedente.

Das prejudiciais de mérito: prescrição e decadência

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao último desconto tido como indevido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp n. 1.358.910/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.)

Tendo em vista a permanência dos descontos tidos como indevidos, a prescrição não restou configurada.

Por outro lado, não há que se falar em decadência, por se tratar de pretensão de natureza eminentemente condenatória, e não constitutiva, sujeitando-se, portanto, apenas a prazos prescricionais.

Do mérito

Da detida análise da narrativa autoral, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, entendo que a sentença deu a melhor solução ao litígio ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Pois bem, como se infere dos autos em análise, a parte autora acreditava que contrairia um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em folha de pagamento, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Dito isso, entendo que o arcabouço probatório dá respaldo à tese autoral, especialmente tendo em vista a forma como o crédito relativo ao suposto cartão consignado foi disponibilizado ao autor: como se infere do id. 136728195, o valor pretendido foi liberado diretamente na conta corrente, sem qualquer menção à utilização de cartão magnético para esse fim.

Em verdade, sequer foi apresentado o contrato que legitimaria as cobranças impugnadas.

Além disso, não há prova do envio do cartão plástico, ônus que competia à ré, por ser ela administradora do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6o, VIII do CDC e art. 373, §3o, II, CPC), o que reforça a tese de desconhecimento das circunstâncias negociais alegadas pela instituição financeira.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saque com cartão de crédito, o que demonstra o acerto da sentença ao declarar indevidas as cobranças realizadas pela instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

(TJMT. N.U 1007614-57.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023